Tribunal: STF
Processo: ARE 1575185
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
1. Viação Porto Real Ltda interpõe agravo (eDoc 228), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 225) que, à anotação de que eventual ofensa à Constituição Federal não seria direta, inadmitiu o extraordinário (eDoc 215) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 176), assim ementado:
APELAÇÃO CIVEL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL - REALIZAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO MESMO MUNICÍPIO - PRÁTICA DE TRANSPORTE INTRAMUNICIPAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 
Deve ser acolhido o pedido para impor a obrigação de cessar a prática de transporte intramunicipal quando evidente nos autos que, embora não extrapole os limites da concessão estadual que lhe foi outorgada, a empresa requerida, concessionária do transporte intermunicipal outorgado pelo Estado, se aproveita da autorização estadual para efetivamente fazer o embarque e desembarque de passageiros em diversos pontos dentro do território do Município, praticando o transporte intramunicipal de passageiros, que é de titularidade exclusiva da autora, segundo a autorização municipal. 
Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária. Sustentando violação aos arts. 2º, 5º, LIV e LV, 30, I e V, da Constituição Federal, alega, em síntese, que:

A Agravada - Viação Presidente Ltda., concessionária do serviço de transporte coletivo intramunicipal em São João del-Rei/MG, ajuizou ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada inaudita altera pars contra a Agravante - Viação Porto Real Ltda., que é concessionária de transporte intermunicipal, alegando que esta vem realizando transporte clandestino dentro do município, sem autorização municipal, caracterizando concorrência desleal e violação à exclusividade contratual. 
[…]
Permissa vênia, a v. decisão de inadmissão do Recurso Extraordinário proferida pelo TJMG incorre em grave equívoco ao afirmar que a ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Ao contrário, a matéria debatida nos autos refere-se exclusivamente à competência constitucional do Município para regular os pontos de embarque e desembarque de transporte público, nos termos do art. 30, incisos I e V, da Constituição Federal, e à violação do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF), ao impor o Judiciário, limite de três pontos de parada para transporte intermunicipal sem participação ou manifestação do ente competente – o Município.
O v. acórdão recorrido interferiu diretamente em competência administrativa municipal, impondo medida administrativa sem amparo legal ou técnico, o que configura flagrante invasão de competência, atraindo, portanto, o controle constitucional por via extraordinária. 
[…]
O que se discute, exclusivamente, é se o Poder Judiciário pode, sem prévia manifestação do Município, determinar os pontos de embarque e desembarque no serviço de transporte público intermunicipal, matéria que envolve interpretação direta e autônoma dos artigos 2º e 30, I e V, da Constituição Federal. 
Assim, trata-se de tese jurídica pura e de direito constitucional, apta a ser apreciada em sede de Recurso Extraordinário, sem qualquer incursão na seara fática ou probatória. Logo, o óbice sob tal perspectiva é manifestamente descabido. 
É o relatório. Decido.
2.Correta a decisão agravada.
O Colegiado a quo, para resolver a controvérsia, baseou-se nos fatos e nas provas, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado:
Cinge-se a controvérsia em determinar se comete ato ilícito a recorrida, atuando no transporte de passageiros intramunicipal. 
A autora, Viação Presidente Ltda, detém a autorização, outorgada pelo Município para operar o transporte intermunicipal. Já a requerida, VIAÇÃO Porto Real Ltda, é autorizatária do transporte de passageiros intermunicipal, entre São João del Rei, Santa Cruz de Minas e Tiradentes, autorização que compete ao Estado De Minas Gerais, por meio do DEER (Departamento Estadual de Estradas de Rodagem). 
[…]
Verifica-se que num período de 25 minutos, o ônibus da recorrida faz cerca de 20 paradas, em pontos próximos, o que é característico do transporte intermunicipal, incentivando, dessa forma, a utilização de seus veículos por passageiros que querem se deslocar dentro da mesma cidade e não se dirigir à cidade vizinha. Com efeito, no início do percurso, há o embarque de passageiros na maior parte dos pontos de parada, e o desembarque ocorre ainda no centro da cidade, inclusive com paradas exclusivamente para desembarque, antes de que o veículo se dirija ao Município de Santa Cruz de Minas. 
Assim, em que pese estar atuando no itinerário estabelecido e não haver pontos fixados pela Autoridade Municipal competente para paradas, a empresa recorrida está efetivamente fazendo transporte intramunicipal de passageiros, embora seja concessionária do transporte intermunicipal. A requerida tem se aproveitado da sua autorização para o transporte intermunicipal para fazer o transporte coletivo urbano daqueles passageiros que se deslocam exclusivamente dentro do território da mesma cidade, o que caracteriza transporte ilegal, uma vez que extrapola a sua autorização. 
Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco o RE 1.108.851-AgR, Ministro Presidente, do qual extraio a ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO. TRANSPORTEPÚBLICO: SÚMULA 279DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERALE AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.
Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 
4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente